Tribunal: TJSP
Processo: 1009743-92.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO. Falta de comprovação da entrega dos produtos pela Autora. Ônus de demonstrar fatos constitutivos do seu direito não cumprido. COMPENSAÇÃO. Impossibilidade. Ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o pagamento alegado. JUROS DE MORA. Manutenção. A r. sentença condenou a Ré ao pagamento do valor apontado pela Autora, sobre o qual já incidiram os juros de mora

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO. Falta de comprovação da entrega dos produtos pela Autora. Ônus de demonstrar fatos constitutivos do seu direito não cumprido. COMPENSAÇÃO. Impossibilidade. Ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o pagamento alegado. JUROS DE MORA. Manutenção. A r. sentença condenou a Ré ao pagamento do valor apontado pela Autora, sobre o qual já incidiram os juros de mora anteriores à propositura da ação. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000760192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009743-92.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
LAS
LATIM
AMERICAN
SOLUTIONS
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA EPP, é apelado CIRÚRGICA + COMÉRCIO
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009743-92.2018.8.26.0161 -Voto no 33189
2
Apelação Cível - no 1009743-92.2018.8.26.0161
Apelante/Apelada/Autora: LAS - LATIM AMERICAN SOLUTIONS
IMP. E EXP. LTDA (LAS BRASIL)
Apelante/Apelada/Ré: CIRÚRGICA + COMÉCIO PRODUTOS
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
MMa. Juíza de Direito:
Marisa da Costa Alves Ferreira
Comarca de Diadema 4a Vara Cível
Voto no 33189
AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO. Falta de comprovação da
entrega dos produtos pela Autora. Ônus de demonstrar fatos
constitutivos do seu direito não cumprido. COMPENSAÇÃO.
Impossibilidade. Ré não se desincumbiu do seu ônus de
comprovar
o
pagamento
alegado.
JUROS
DE
MORA.
Manutenção. A r. sentença condenou a Ré ao pagamento do valor
apontado pela Autora, sobre o qual já incidiram os juros de mora
anteriores à propositura da ação. RECURSO DA RÉ NÃO
PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de cobrança” (fls. 01/05)
ajuizada por LAS - LATIM AMERICAN SOLUTIONS IMP. E EXP. LTDA (LAS
BRASIL)
contra
CIRUÚRGICA
+
COMÉCIO
PRODUTOS
MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA, julgada parcialmente procedente pela r. sentença (fls.
213/216), cujo relatório adoto, para condenar a Ré ao pagamento do valor
correspondente ao saldo em aberto da nota fiscal n. 10.248, de R$7.334,62,
acrescido com juros de mora contados da citação e correção monetária da data
dos cálculos de fls. 14 (maio/2018). Condenando a Ré ao pagamento dos
honorários advocatícios do procurador da Autora arbitrados em 10% sobre o
valor da condenação, atualizado, e a Autora ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais do procurador da Ré arbitrados em 10% sobre os
valores das demais notas não acolhidas, também atualizados. As custas serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009743-92.2018.8.26.0161 -Voto no 33189
3
rateadas na proporção de 2/3 para a Autora e 1/3 para a Ré.
Inconformada, a Autora interpôs o presente
recurso de apelação (fls. 61/74), pleiteando a condenação da Ré ao pagamento
integral do débito, bem como a incidência dos juros de mora desde o vencimento
da dívida.
A Ré também interpôs recurso de apelação
(fls. 92/103), requerendo a compensação do valor pago antecipadamente com o
débito reconhecido pela r. sentença.
Os
recursos
foram
regularmente
processados e foram apresentadas contrarrazões (fls. 127/135 e 136/144).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou procedente ação de cobrança oriunda de contrato de compra
e venda de produtos.
Segundo narrou a Autora, foi firmado
contrato de compra e venda de produtos para a Ré, descritos nas notas fiscais no
10115, no 10361 e no 10248. Ocorre que, apesar da entrega dos produtos, a Ré
efetuou o pagamento parcial do débito, restando algumas parcelas das notas
fiscais em aberto, no montante de R$21.803,20.
Foram juntadas as notas fiscais (fls. 07/09),
cópias dos pedidos de compra (fls. 10), e-mails trocados entre as empresas (fls.
11/12) e cópia do comprovante de entrega das mercadorias previstas na nota
fiscal no 10248 (fls. 13).
Por sua vez, a Ré afirmou que os pedidos
constantes das notas fiscais no 10115 e 10361 não foram entregues pela Autora.
Por fim, afirmou que restou acordado com a Autora que o valor pago
antecipadamente em relação à nota fiscal 10115 seria utilizado para abater o
débito referente à nota fiscal no 10248 (fls. 28/34).
Foi apresentada réplica (fls. 44/51).
Sobreveio r. sentença que, em julgamento
antecipado, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo apenas o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009743-92.2018.8.26.0161 -Voto no 33189
4
débito constante da nota fiscal no 10248.
Em sede recursal, a Autora pleiteou o
reconhecimento do débito constante das notas fiscais 10115 e 10361.
É certo que compete ao autor a prova do
fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).
Nesse sentido, sobre o ônus da prova,
importa destacar o entendimento do ilustre Humberto Theodoro Júnior (Curso de
Direito Processual Civil. Volume I. 47a edição. Editora Forense. Rio de Janeiro.
2007. p. 478.):
“Esse ônus consiste na conduta processual
exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.
Não há um dever de provar, nem a parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a
causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo
máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.”
Ocorre que os documentos colacionados
são insuficientes para a comprovação da entrega dos produtos à Ré. Isto porque,
conforme apontado pela r. sentença, foi comprovada apenas a entrega da
mercadoria constante da nota fiscal no 10248, através da juntada do comprovante
de entrega (fls. 13), sendo inexigíveis, portanto, os valores constantes das
demais notas fiscais.
Quanto ao recurso interposto pela Ré, nota-
se que ela não comprovou o pagamento das notas fiscais de no 10115 e 10361,
não acostando nenhuma prova para corroborar suas alegações, de forma que
também não deve ser provido o seu pedido para que seja realizada a
compensação.
Assim, uma vez que as partes não se
desincumbiram de seus ônus, deve ser mantida a r. sentença como lançada.
Por fim, a Autora pleiteou a incidência dos
juros de mora desde o vencimento da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009743-92.2018.8.26.0161 -Voto no 33189
5
Ocorre que, apesar da r. sentença ter fixado
a incidência dos juros de mora a partir da citação, nota-se que foi utilizado como
valor da condenação o montante de R$7.334,62, correspondente ao valor da
dívida já corrigido pela Autora, conforme tabela às fls. 14, englobando os juros de
mora. Destaca-se, por fim, que o valor nominal da dívida a ser considerado é de
R$ 7.125,30, da nota fiscal acolhida.
Diante do exposto, a r. sentença deve ser
mantida. Diante da sucumbência recíproca, apesar do não provimento dos
recursos interpostos por ambas as partes, não tem aplicação o art. 18, § 11, do
CPC.
Pelo
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré. CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora. Ficando mantida a
r. sentença tal como lançada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora